Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718913-13.2020.8.07.0003 RECORRENTE: AVELINO AUTOMÓVEIS RECORRIDOS: ALEXANDRA CAROLINA PAIVA MAGALHÃES, MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DE DEMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INUTILIDADE DA PROVA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. RESPONSABILIDADE POR VÍCIOS REDIBITÓRIOS. REPARAÇÃO DOS DEFEITOS OCULTOS VERIFICADOS. POSSIBILIDADE. DESPESAS DECORRENTES DE DESGASTE NATURAL. EXCLUSÃO. CABIMENTO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ABALO PSÍQUICO VERIFICADO. 1. O foro de eleição contratual ajustado deve ceder em favor do foro do domicílio do consumidor (Ceilândia-DF) uma vez que se elegeu comarca longínqua, em outro estado da federação (Timóteo-MG) (ID 30997937), evidenciando assim ser prejudicial à defesa do hipossuficiente, podendo a correspondente cláusula eletiva ser afastada de ofício pelo julgador dada sua patente nulidade. 2. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial posto que, além de os fatos nela encartados terem sido claramente narrados, induzindo a uma conclusão lógica, apresenta causa de pedir compatível com a pretensão formulada e pedido certo e determinado não vedado pelo ordenamento jurídico e destituído de incompatibilidades entre si. 3. Além de requerida intempestivamente, reputa-se improfícua e prescindível ao deslinde da causa a realização da prova oral que pretendida atestar fatos já esclarecidos no feito. Restando o entendimento adotado na sentença amparado em farta documentação, anexada sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a qual não foi adequadamente impugnada pelos interessados, o indeferimento do requerimento de provas, com o julgamento antecipado da lide, não configurou cerceamento de defesa. 4. O chamados vícios redibitórios são aqueles em que um bem objeto de contrato comutativo tem seu uso prejudicado por um defeito oculto, já existente ao tempo da aquisição e desconhecido por parte do adquirente, tornando-o impróprio ao uso que é destinado ou diminuindo o seu valor, nos termos do art. 441 do Código Civil (CC). 5. Caso constatada a existência de vício oculto em produto negociado sob a égide das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), eventual responsabilidade pelo vício será regulada pelo disposto em seu art. 18. 6. O defeito que surgiu dias após a aquisição do veículo, que comprometeu gravemente seu funcionamento e uso ordinário esperado, sendo detectável apenas com a abertura do motor, traduz vício redibitório porquanto inviável de ser verificado pelo mecânico de confiança que o examinou superficialmente, no caso, devendo o comerciante que a alienou assumir os prejuízos experimentados pelo consumidor pelo conserto, consoante inteligências dos arts. 18, §1o e §6o, II e III, do CDC c/c arts. 441/442 do CC. 7. Em que pese a garantia legal prevista para negócios dessa natureza, consistente em venda comercial de veículo automotor usado, não se restrinja ao que restar estipulado contratualmente (CDC, art. 26, caput), na espécie, levando-se em conta o longo tempo de sua fabricação, apurado que algumas das despesas realizadas com o bem após a aquisição decorreria do seu mero desgaste natural, plenamente detectável no momento da aquisição, mormente, por haver assistência de mecânico de confiança, estes não se incluem na referida garantia nem traduzem vícios redibitórios, não havendo como serem indenizadas. 8. O ilícito contratual decorrente da venda comercial de veículo usado com vício oculto grave, consistente na modificação do interior do motor mediante colocação de artefato estranho ao seu mecanismo causando-lhe diversos prejuízos mecânicos, além de ter privado os adquirentes – por cerca de 30 (trinta) dias – do uso esperado do automóvel logo após tê-lo adquirido, colocou em risco a incolumidade física dos consumidores e exigiu deles providências que fugiram ao mero dessabor, entre elas, idas e vindas na oficina para reparos durante a pandemia e a perda de tempo útil decorrente do longo período de infrutíferas negociações com o vendedor, restando verificado, no caso concreto, o rompimento do equilíbrio psicológico das vítimas, a configurar dano moral indenizável. 9. Apelação principal conhecida. Preliminares Rejeitadas. No mérito, dado parcial provimento ao recurso. Apelação adesiva conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo a ausência de ato ilícito por ela praticado, posto que cumpriu com todas as obrigações contratuais firmadas com os recorridos, não havendo prova robusta que aponte, concretamente, qual ato teria sido cometido pela recorrente para desencadear supostos danos morais aos recorridos e nem o nexo de causalidade. Sustenta, ainda, a insubsistência dos danos morais suscitados com base em indicadores unilaterais e exacerbados, com o nítido propósito de enriquecimento ilícito. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Pede que todas as publicações e intimações sejam feitas em nome dos advogados ALEXANDRE ANTÔNIO NOGUEIRA DE SOUZA, OAB/MG 117.949, e LARISSA DRUMOND MOREIRA, OAB/MG 130.751 (ID 34087919). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Na espécie, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que não houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.” (AgInt no AREsp 1915818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o recurso especial não iria prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos e interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1470271/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/4/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt no AgInt no TP 3.080/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022; e AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações e intimações relativas à recorrente sejam feitas em nome dos advogados ALEXANDRE ANTÔNIO NOGUEIRA DE SOUZA, OAB/MG 117.949, e LARISSA DRUMOND MOREIRA, OAB/MG 130.751 (ID 34087919). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025